Tribunal: TJMT
Processo: 1001424-53.2019.8.11.0021
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Recursos Inominados no 1001424-53.2019.8.11.0021.
Origem: Segunda Vara da Comarca de Água Boa.
Recorrentes: ESTADO DO MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT.
Recorridos: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor de Luiz Antônio do Nascimento, ESTADO DO MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT.
Data do Julgamento: 06/08/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, DENUNCIAÇÃO A LIDE E ILEGITIMIDADE PASSIVA -REJEITADAS - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - MEDIDA DE PROTEÇÃO A IDOSO - ABRIGAMENTO EM ENTIDADE - NECESSIDADE COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Preliminares de falta de interesse de agir e denunciação da lide rejeitadas, primeiro, porque no caso em apreço restou configurada a necessidade de mover a máquina judiciária para obtenção da prestação jurisdicional, depois, porquanto a denunciação é incabível em sede de Juizado Especial por força do disposto no artigo 10 da Lei no 9.099/95, o que não impede que os recorrentes, entendendo que a responsável tenha sido terceira pessoa, busque, em ação de regresso, o ressarcimento necessário.
2. Os recorrentes possuem legitimidade para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.
3. Não há como afastar a responsabilidade dos reclamados, pois se obrigam solidariamente pelo fornecimento da internação no abrigo de idosos, necessário à garantia da saúde do reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.
4. O requerente demonstrou de forma inequívoca a necessidade do abrigamento do idoso em entidade, conforme Relatório Informativo e Avaliativo de acompanhamento dos Serviços sócio assistenciais – CRAS acostado aos autos.
5. Recursos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001424-53.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Conselho do Idoso]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 171.120.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS: Ratificou o parecer pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINARES DE
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
, DENUNCIAÇÃO A LIDE E ILEGITIMIDADE PASSIVA -REJEITADAS - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - MEDIDA DE PROTEÇÃO A IDOSO - ABRIGAMENTO EM ENTIDADE - NECESSIDADE COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Preliminares de falta de interesse de agir e denunciação da lide rejeitadas, primeiro, porque no caso em apreço restou configurada a necessidade de mover a máquina judiciária para obtenção da prestação jurisdicional, depois, porquanto
a denunciação é incabível em sede de Juizado Especial por força do disposto no artigo 10 da Lei no 9.099/95,
o que não impede que os recorrentes, entendendo que a responsável tenha sido terceira pessoa, busque, em ação de regresso, o ressarcimento necessário.

2.

Os recorrentes possuem legitimidade para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.

3.

Não há como afastar a responsabilidade dos reclamados, pois se obrigam solidariamente pelo fornecimento da internação no abrigo de idosos, necessário à garantia da saúde do reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

4.

O requerente demonstrou de forma inequívoca a necessidade do
abrigamento do idoso em entidade
,
conforme
Relatório Informativo e Avaliativo de acompanhamento dos Serviços sócio assistenciais – CRAS
acostado aos autos
.

5.

Recursos conhecidos e improvidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021